Tribunal: TJPA
Processo: 0007798-68.2017.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10531 - ICMS / Incidência Sobre o Ativo Fixo
Data de julgamento: 2025-08-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0007798-68.2017.8.14.0028

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: ROCHA MAGAZINE LOJA DE DEPARTAMENTOS LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. ICMS. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. COBRANÇA ANTECIPADA DO ICMS PARA CONTRIBUINTE EM SITUAÇÃO DE "ATIVO NÃO REGULAR". NECESSIDADE DE PREVISÃO EM LEI EM SENTIDO ESTRITO. TEMA 456 DO STF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS
.
DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO
.

I. Caso em exame

1. Agravo Interno interposto pelo ESTADO DO PARÁ contra decisão monocrática que

negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo Agravante e manteve a sentença que acolheu a Exceção de Pré-Executividade apresentada pela empresa Agravada, reconhecendo a nulidade das Certidões de Dívida Ativa nº 2015570002179-8, 2015570002178-5, 2015570002177-1, 2015570000640-3, 2014570015236-4, e julgando extinta a execução fiscal.

II. Questão em discussão

2. A questão em análise consiste em verificar se deve ser reformada a decisão que manteve a sentença que acolheu a exceção de pré-executividade imposta pela empresa agravada, extinguindo o feito e declarando a nulidades das certidões de dívida ativa enumeradas na inicial, com base na tese firmada no Tema 456 do STF, condenando o Estado em honorários sucumbenciais.

III. Razões de decidir

3. A cobrança antecipada do ICMS sem substituição tributária exige previsão em lei em sentido estrito, conforme decidido pelo STF no julgamento do RE 598.677/RS (Tema 456), sendo inconstitucional sua instituição com base apenas em regulamento ou decreto estadual fundado em delegação genérica.

4. À época dos fatos, a legislação estadual do Pará (Lei n.º 5.530/89) não previa de forma expressa o regime de antecipação do ICMS para contribuintes classificados como "ativo não regular", sendo a exigência amparada unicamente no Decreto n.º 4.676/2001 (RICMS/PA), o que afronta o princípio da legalidade tributária.

5. A tese de inconstitucionalidade da cobrança antecipada do ICMS, por ausência de base legal, constitui matéria de direito, com respaldo em precedente vinculante do STF, e pode ser conhecida de plano, justificando a via da Exceção de Pré-Executividade.

6. O fundamento legal dos arts. 12 e 15 c/c art. 52 da Lei nº 6.182/98 não se referem ao fato gerador da inscrição na dívida ativa, mas sim ao ato de inscrição propriamente dito.

7. A condenação do Estado ao pagamento de honorários advocatícios, fixados com base no art. 85, § 3º, inciso I, do CPC, é devida, nos termos do Tema Repetitivo 421 do STJ, quando a Fazenda Pública dá causa à extinção do processo, mesmo que por via incidental.

8. A fixação dos honorários em 10% sobre o proveito econômico está em conformidade com a legislação processual, sendo razoável e proporcional ao trabalho desenvolvido.

9. Em razão do desprovimento do recurso, é devida a majoração dos honorários em 1%, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

10. Agravo Interno conhecido e julgado desprovido.

_________

Dispositivos relevantes citados
: Tema 456 – STF; arts. 12 e 15 da Lei Estadual nº 6.182/98; Tema 421 do STJ

Jurisprudência relevante citada:

STF - RE: 598677 RS, Relator: DIAS TOFFOLI, Data de Julgamento: 29/03/2021, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 05/05/2021; TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0808288-46.2021.8.14.0051 – Relator (a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 17/06/2024; TJPA, ApCiv 0024428-11.2007.8.14.0301, Rel. Desa. Célia Regina de Lima Pinheiro, 1ª Turma de Direito Público, j. 13.11.2023

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO,

nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 27ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada em 11 de agosto de 2025.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno em Apelação Cível (processo nº 0801382-08.2017.8.14.0301) interposto pelo ESTADO DO PARÁ, em razão da decisão monocrática proferida sob minha relatoria, nos autos da Apelação Cível contra Ação de Execução Fiscal interposta pelo agravante contra ROCHA MAGAZINE LOJA DE DEPARTAMENTOS LTDA.

A decisão recorrida teve a seguinte conclusão:

“(...) Por sua vez, é necessário esclarecer que a tese sustentada pelo Estado do Pará, de que os fundamentos das Certidões de Dívida Ativa (CDAs) não tratariam de antecipação tributária por estarem pautados nos arts. 12 e 15 da Lei Estadual nº 6.182/98, não procede. Isso porque tais artigos não se referem ao fato gerador da inscrição na dívida ativa, mas sim ao ato de inscrição propriamente dito. Vejamos a legislação citada:

(...)

Nestes termos, verifica-se que a matéria encontra respaldo em jurisprudência dominante deste Egrégio Tribunal e do Supremo Tribunal Federal. Assim, o apelante não tem razão ao alegar a nulidade da decisão que impôs a referida condenação.

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo integralmente a sentença, nos termos da fundamentação.

(...)”

Em suas razões, o Agravante sustenta que os débitos que fundamentam a execução fiscal objeto da ação possuem como fundamento legal o art. 12 e 15 c/c art. 52 da Lei nº 6.182/98, não se aplicando ao caso o Tema 456 do Supremo Tribunal Federal.

Argui que a decisão monocrática também incorreu em erro ao não considerar a existência de previsão do ICMS antecipado na Lei Estadual nº 5.530/89.

Aduz que não poderá haver condenação do Estado credor ao pagamento de honorários sucumbenciais, porquanto o art. 26 da LEF e o art. 1º - D da Lei nº 9.494/97 são claros ao disciplinar que não serão devidos honorários advocatícios pela Fazenda Pública nas execuções não embargadas.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do Agravo Interno para reformar a decisão monocrática.

A parte agravada, devidamente intimada, apresentou suas contrarrazões ao recurso (Id. 27393242).

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

É o relato do essencial.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do Agravo Interno passando a apreciá-lo.

A questão em análise consiste em verificar se deve ser desconstituída a sentença que acolheu a exceção de pré-executividade imposta pela empresa agravada, extinguindo o feito e declarando a nulidades das certidões de dívida ativa enumeradas na inicial, com base na tese firmada no Tema 456 do STF, condenando o Estado em honorários sucumbenciais.

No caso dos autos, de fato comprovou-se nos autos que a empresa apelada teve lavrados contra si CDA’s sob o fundamento da falta de recolhimento de ICMS antecipado, conforme documentos acostados aos autos.

Logo, a pretensão do agravante de afastar a aplicação do Tema 456 é inviável, pois o Supremo Tribunal Federal já firmou entendimento vinculante sobre a matéria, afastando a possibilidade de delegação ampla e genérica para antecipação de tributos.

Destaco que, embora o § 3º do art. 2º da Lei Estadual nº 5.530/89, regulamentado pelo art. 108, § 9º, do Decreto nº 4.676/2001, preveja a cobrança antecipada do ICMS, tal disposição é genérica e sucinta, não atendendo aos requisitos necessários para legitimar a antecipação do tributo como realizada pelo Estado do Pará. Conforme decidido pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 598.677, que fixou tese de repercussão geral no
Tema 456
, a antecipação do pagamento do ICMS, sem substituição tributária, para momento anterior à ocorrência do fato gerador, exige expressa previsão em lei em sentido estrito.

Transcrevo a ementa do julgado:

EMENTA Recurso extraordinário. Repercussão geral. Direito Tributário. ICMS. Artigo 150, § 7º, da Constituição Federal. Alcance. Antecipação tributária sem substituição. Regulamentação por decreto do Poder Executivo. Impossibilidade. Princípio da legalidade. Reserva de lei complementar. Não sujeição. Higidez da disciplina por lei ordinária. 1. A exigência da reserva legal não se aplica à fixação, pela legislação tributária, de prazo para o recolhimento de tributo após a verificação da ocorrência de fato gerador, caminho tradicional para o adimplemento da obrigação surgida. Isso porque o tempo para o pagamento da exação não integra a regra matriz de incidência tributária. 2. Antes da ocorrência de fato gerador, não há que se falar em regulamentação de prazo de pagamento, uma vez que inexiste dever de pagar. 3. No regime de antecipação tributária sem substituição, o que se antecipa é o critério temporal da hipótese de incidência, sendo inconstitucionais a regulação da matéria por decreto do Poder Executivo e a delegação genérica contida em lei, já que o momento da ocorrência de fato gerador é um dos aspectos da regra matriz de incidência submetido a reserva legal. 4. Com a edição da Emenda Constitucional nº 3/93, a possibilidade de antecipação tributária, com ou sem substituição, de imposto ou contribuição com base em fato gerador presumido deixa de ter caráter legal e é incorporada ao texto constitucional no art. 150, § 7º. 5. Relativamente à antecipação sem substituição, o texto constitucional exige somente que a antecipação do aspecto temporal se faça ex lege e que o momento eleito pelo legislador esteja de algum modo vinculado ao núcleo da exigência tributária. 6. Somente nas hipóteses de antecipação do fato gerador do ICMS com substituição se exige, por força do art. 155, § 2º, XII, b, da Constituição, previsão em lei complementar. 7. Recurso extraordinário a que se nega provimento.

(STF - RE: 598677 RS, Relator: DIAS TOFFOLI, Data de Julgamento: 29/03/2021, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 05/05/2021)

O Supremo Tribunal Federal fixou, no Tema 456, que:

“A antecipação, sem substituição tributária, do pagamento do ICMS para momento anterior à ocorrência do fato gerador necessita de lei em sentido estrito. A substituição tributária progressiva do ICMS reclama previsão em lei complementar federal.”

Nesse cenário, a exigência de recolhimento antecipado do ICMS, aplicada aos contribuintes classificados como “ativo não regular” no sistema fiscal, devido à entrada de mercadorias em território paraense, não pode subsistir. Isso porque a antecipação do fato gerador do tributo requer previsão expressa em lei, conforme estabelecido pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 456. No caso em questão, tal exigência encontra fundamento apenas em um Decreto Estadual (RICMS/PA - Decreto nº 4.676/01), o que contraria o requisito de legalidade estrita.

No mesmo sentido cito jurisprudência deste Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. ICMS. COBRANÇA ANTECIPADA. NECESSIDADE DE PREVISÃO EM LEI. TEMA 456 DO STF. INCONSTITUCIONALIDADE DA REGULAMENTAÇÃO POR DECRETO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. À UNANIMIDADE.

1. Cinge-se a controvérsia recursal em definir se deve ser mantida a anulação do auto de infração nº 042016510004330-0, lavrado em decorrência do não recolhimento antecipado de ICMS do período de janeiro a junho de 2015.

2. É inconstitucional a cobrança antecipada de ICMS sem previsão em lei em sentido estrito, conforme decidido pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 456.

3. A regulamentação por decreto do Poder Executivo e a delegação genérica contida em lei não são suficientes para autorizar a cobrança antecipada do ICMS.

4. A alteração legislativa posterior à ocorrência dos fatos geradores não legitima a cobrança antecipada de tributos anteriormente praticada.

5. Mantida a anulação do auto de infração e notificação fiscal por ausência de previsão legal adequada à época dos fatos.

6. Recurso conhecido e não provido à unanimidade.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0808288-46.2021.8.14.0051 – Relator (a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 17/06/2024)”

“APELAÇÃO. TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS. EXIGÊNCIA DE RECOLHIMENTO ANTECIPADO. NECESSÁRIA PREVISÃO LEGAL. TEMA 456/STF. COBRANÇA COM FUNDAMENTO EM DECRETO. INDEVIDA. APREENSÃO DE MERCADORIAS. CONTEXTUALIZAÇÃO. NATUREZA ADJACENTE AO ATO ABUSIVO. INDEVIDA. DIREITO LÍQUIDO E CERTO RECONHECIDO. DELIMITAÇÃO TEMPORAL.

1. Trata-se de apelação cível interposta contra sentença que, nos autos do Mandado de Segurança Preventivo, revogou a medida liminar e denegou a segurança postulada no sentido inibitório de cobrança antecipada de ICMS e da apreensão das mercadorias comercializadas pela impetrante;

2. A sentença denegou a ordem fundada nas respectivas premissas: a) a Lei Estadual nº 5530/89 autoriza a regulamentação da cobrança antecipada, que sobreveio com o Decreto nº 4676/2001; e b) há legitimidade na apreensão de mercadorias para melhor avaliação da ocorrência de infração de natureza tributária;

3. A teor do § 7º do art. 150 da CF, a exigência do recolhimento do ICMS, sem substituição, antecipado ao fato gerador depende de previsão em lei em sentido estrito. Tema 456 do STF;

4. Apesar de o texto original do § 3º do art. 2º da Lei Estadual nº 5530/89 mencionar a possibilidade de antecipação do recolhimento do ICMS, não logrou instituir o regime de antecipação, tendo remetido tal tarefa a regulamento futuro, que veio a se consubstanciar no Decreto Estadual nº 4676/2001. A efetiva instituição da obrigação de antecipação do tributo sobreveio com a nova redação do dispositivo, dado pela Lei nº 9.389, de 17/12/2021;

5. Tendo em conta que a base normativa da antecipação de recolhimento tributário, exigida pela autoridade dita coatora, é radicada no Decreto Estadual nº 4676/2001, ressoa sua contrariedade às bases lançadas no Tema 456 do STF, caracterizando o direito líquido e certo da impetrante de recolher posteriormente o ICMS relativo às mercadorias que adentrem os limites estaduais, com fato gerador ocorrido na vigência da redação original da Lei Estadual nº 5530/89, ou seja, até 6/12/2021, tendo a impetração do writ como termo inicial;

6. O ato de apreensão das mercadorias em contexto é marcado por sua natureza adjacente à cobrança do recolhimento antecipado do ICMS, cuja arbitrariedade já restou reconhecida sobre o período datado. Logo, quaisquer medidas provenientes de tal conduta resultarão igualmente inválidas, incluindo a apreensão de mercadorias;

7. Deve, portanto, ser reconhecido o direito líquido e certo da apelante de ingressar livremente no território estadual as mercadorias acompanhadas de notas fiscais indicativas do fato gerador do ICMS ocorrido na vigência da redação original da Lei Estadual nº 5530/89, tendo a impetração do writ como termo inicial;

8. Apelação conhecida e provida.

(TJPA, ApCiv 0024428-11.2007.8.14.0301, Rel. Desa. Célia Regina de Lima Pinheiro, 1ª Turma de Direito Público, j. 13.11.2023)

Além disso, conforme presente na decisão agravada, é necessário esclarecer que a tese sustentada pelo Estado do Pará, de que os fundamentos das Certidões de Dívida Ativa (CDAs) não tratariam de antecipação tributária por estarem pautados nos arts. 12 e 15 da Lei Estadual nº 6.182/98, não procede. Isso porque tais artigos não se referem ao fato gerador da inscrição na dívida ativa, mas sim ao ato de inscrição propriamente dito. Vejamos a legislação citada:

Art. 12. A exigência do crédito tributário será formalizada em Auto de Infração e Notificação Fiscal, distinto para cada tributo, por servidor a quem compete a fiscalização do tributo, exceto quanto ao montante do tributo declarado periodicamente pelo sujeito passivo, nos termos da legislação específica, hipótese em que o respectivo crédito tributário, inclusive os acréscimos decorrentes da mora, será inscrito na Dívida Ativa, nos termos previstos nos arts. 52 e 53.

(...)

Art. 15. O disposto no artigo anterior não se aplica na hipótese do tributo declarado periodicamente pelo sujeito passivo, caso em que, no momento da entrega do instrumento de declaração do tributo devido, considera-se o sujeito passivo notificado a pagar, no prazo regulamentar, o valor do tributo declarado, com os acréscimos decorrentes da mora, se for o caso, e que, se não for pago, considera-se também notificado de sua inscrição na Dívida Ativa, nos termos do art. 52 e suas consequências.

Outrossim, o agravante sustenta ainda a inaplicabilidade da condenação em honorários advocatícios em execuções fiscais extintas sem embargos, com base no art. 26 da Lei nº 6.830/80 e no art. 1º-D da Lei nº 9.494/97.

A controvérsia neste ponto é acerca da condenação da Fazenda Pública Estadual ao pagamento de honorários de sucumbência de 10% sobre o valor do crédito tributário anulado.

O entendimento jurisprudencial predominante estabelece que, se a parte executada foi compelida a apresentar defesa em uma execução fiscal, seja por meio de embargos ou por exceção de pré-executividade elaborada por advogado contratado especificamente para esse fim, a Fazenda Pública não pode invocar o princípio da causalidade em seu benefício para se eximir do pagamento das despesas processuais.

Esse é o entendimento consolidado na Tese fixada no julgamento do Tema 421 do STJ, no sentido de que: “É possível a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios em decorrência da extinção da Execução Fiscal pelo acolhimento de Exceção de Pré-Executividade.” (Resp nº 1185036/PE, relator Ministro Herman Benjamim. Primeira Seção. Julgado em 08/09/2010. DJe de 1/10/10).

A sentença decorreu do acolhimento da exceção de pré-executividade, que exige apreciação judicial do mérito da cobrança. Nos termos do art. 85 do CPC, a verba sucumbencial é devida ao patrono da parte vencedora, fixada proporcionalmente ao proveito econômico obtido.

Nessa mesma linha cito jurisprudência deste Tribunal:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA. (10478284, 10478284, Rel. MAIRTON MARQUES CARNEIRO, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Público, Julgado em 2022-07-25, Publicado em 2022-08-02)

EMENTA: PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL. DESISTÊNCIA DA AÇÃO APÓS A APRESENTAÇÃO DE EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. HOMOLOGAÇÃO DA DESISTÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS. FIXAÇÃO NO PERCENTUAL DE 10% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DO DÉBITO COBRADO.
ALEGAÇÃO DE QUE A FIXAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA DEVERIA SE DAR POR EQUIDADE. DESCABIMENTO. NÃO OCORRÊNCIA DE NENHUMA DAS HIPÓTESES PREVISTAS NO PARÁGRAFO 8º DO ARTIGO 85 DO CPC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. (8564307, 8564307, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2022-03-07, Publicado em 2022-03-17)”

“Ementa: Direito Processual Civil e Tributário. Apelação Cível. Execução Fiscal. Extinção do Processo sem Resolução do Mérito. Exceção de Pré-Executividade. Condenação em Honorários Advocatícios. Aplicação dos Temas 421 e 1076 do STJ. Recurso Desprovido.

I. Caso em exame:

1. Trata-se de apelação interposta pelo Estado do Pará contra sentença que, acolhendo exceção de pré-executividade, extinguiu processo de execução fiscal sem resolução do mérito, com condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios no percentual de 10% sobre o valor da causa.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste na análise da legalidade da condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios em razão da extinção do processo de execução fiscal, especialmente diante da aplicação dos Temas 421 e 1076 do Superior Tribunal de Justiça.

III. Razões de decidir:

3. A extinção do processo de execução fiscal após a apresentação de exceção de pré-executividade enseja a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios, conforme o Tema 421 do STJ.
4. A fixação dos honorários sucumbenciais deve observar os parâmetros estabelecidos no art. 85, § 2º, do CPC/2015, sendo inaplicável o critério de equidade quando o valor da causa é elevado, em conformidade com o Tema 1076 do STJ.

IV. Dispositivo e tese
5. Recurso desprovido. (TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08019522320198140301 21633283, Relator: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO, 2ª Turma de Direito Público)

Além disso, a condenação ao pagamento de honorários no percentual de 10% sobre o valor do crédito tributário anulado é razoável e proporcional ao trabalho desenvolvido.

Logo, a decisão agravada está em plena consonância com a legislação aplicável e a jurisprudência consolidada. A cobrança antecipada do ICMS, fundamentada em norma genérica e regulamentada por decreto, contraria o princípio da legalidade estrita, conforme definido no
Tema 456 do STF
. A exceção de pré-executividade foi corretamente admitida, pois a matéria discutida é de ordem pública e não exige dilação probatória.

Por sua vez, a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários sucumbenciais encontra amparo no art. 85 do CPC e na jurisprudência consolidada do STJ, especialmente no Tema 421.

DISPOSITIVO:

Ante o exposto, nos termos da fundamentação,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO,
para manter a decisão agravada inalterada.

Em razão do desprovimento do recurso de apelação interposto pelo Estado do Pará e em observância ao §11 do artigo 85 do CPC, majoro em 1% (um por cento) o valor dos honorários advocatícios sucumbenciais, ficando a verba honorária fixada em 11% (onze por cento) do proveito econômico obtido.

Alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É o voto.

P.R.I.C.

Belém,

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 20/08/2025